Tribunal: TJDFT
Processo: 0716516-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO FORA DO ROL ANS. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS
1. Conforme determinou o c. STJ, ao julgar o AgInt no AResp 881.469/SP (Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018), a realização de tratamento médico fora da rede credenciada deverá ser admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde.
2. Os laudos médicos juntados aos autos originários indicam expressamente que os tratamentos especializados devem ser realizados em caráter de urgência, de modo a preservar a vida da parte agravada e de evitar o comprometimento do seu quadro de saúde e da eficácia dos procedimentos já realizados.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.